Tribunal: TJMT
Processo: 1019485-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019485-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ELIENE MACHADO CUNHA - CPF: 006.870.501-89 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 930.599.901-82 (ADVOGADO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE E RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Somente após a devida instrução probatória é que se pode aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pela agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019485-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: ELIENE MACHADO CUNHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BMG S.A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT,
Dr.
Arom Olímpio Pereira
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade e Rescisão Contratual c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais e Danos Materiais
n. 1000778-48.2020.8.11.0008, ajuizada por
ELIENE MACHADO CUNHA
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar que o Banco agravante
“suspenda e abstenha-se de realizar os descontos mensais que vem sendo operado no contracheque da parte autora, valor este referente à eventual contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) denominado “CARTÃO BMG”, até ulterior ordem judicial, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento”
(sic).

O agravante, em suas razões recursais, alega que não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para concessão da medida em favor da agravada, uma vez que o contrato foi pactuado em 09/12/2016 e só agora ela reclamou os débitos.

Anota que não pode ser tolhido em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito, e destaca que impedir a negativação do nome da autora/agravada nos órgãos restritivos é uma violação ao exercício regular do direito.

Acrescenta que não consegue por si só modificar os valores junto ao órgão e na folha de pagamento da agravada, desta forma, para não incidir na multa ora imposta, requereu imediatamente a suspensão dos descontos, razão pela qual a agravada deve fazer os depósitos mensais dos valores estipulados pelo juízo
a quo
.

Além disso, defende que a multa cominatória fixada como meio coercitivo ao cumprimento da determinação fora imposta sem a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso e pode causar à parte agravada enriquecimento ilícito.

Com esses argumentos,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada. (id. 57614464)

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora, em 24/09/2020, conforme id. 58471468.

Contraminuta pela agravada no id. 62961006, pela improcedência do recurso.

Preparo recolhido [id. 57614495/57614496].

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BMG S/A
interpõe o presente recurso de agravo de instrumento visando infirmar a decisão
lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade e rescisão contratual c/c pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais e danos materiais
ajuizada por
ELIENE MACHADO CUNHA
.

Infere-se dos autos que a agravada ajuizou a a
ção
, alegando, em síntese, que
acreditou ter realizado um empréstimo junto a parte requerida, no valor de R$5.351,79 (cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$284,56 (duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) e, após solicitar sua ficha financeira para análise, se deparou com descontos desde o ano de 2016, referentes a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual alega não ter solicitado.

O Magistrado de primeiro grau concedeu a antecipação de tutela vindicada,
ao fundamento de
“
No caso dos autos, é de ser deferida a tutela provisória. Em que pese não sejam conclusivos os elementos de prova constantes dos autos em sede de cognição sumária, indicam a probabilidade do direito e o perigo de dano, acerca da inexistência da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). É muito comum a prática dessas operações em que é gerado o cartão de crédito e, mesmo sem enviá-lo ao consumidor, já é lançado o desconto nos proventos do consumidor, constituindo, ao mesmo tempo a margem de reserva consignável, sem ouvir a parte interessado
”.
(sic)

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada não atendeu aos elementos a evidenciar os fundamentos deduzidos pelo Magistrado, uma vez que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrida.

Isso porque, ao compulsar os autos, não se vislumbra qualquer documento hábil a demonstrar sequer indícios de irregularidade ou aptos a ensejar a concessão da tutela pretendida, sobretudo porque a mesma possui vários contratos de empréstimos e/ou concessão de crédito, no entanto, no caso dos autos, a sua insurgência limita-se apenas a um deles, qual seja, o celebrado com o ora agravante, cuja origem remonta ao ano de 2016.

Logo, de todo o apurado, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, pois, ao que tudo indica, o empréstimo discutido nos autos advém do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem que foi concedido através da adesão pela agravada.

Dessa forma, a demanda requer uma análise mais aprofundada, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pela agravada.

A propósito, é assente o entendimento deste Sodalício, conforme facilmente percebido no aresto,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe. A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.
A suspensão do pagamento das parcelas mensais na remuneração do Recorrente, por sua vez, deve ser mantida posto que a ocorrência de “lesão grave e de difícil reparação” (SIC), tal como alega, sequer foi comprovada.”
(N.U 1005084-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Logo, a reforma da decisão de primeiro grau que deferiu, em sede de antecipação de tutela de urgência, a suspensão dos descontos na remuneração da agravada, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020